Tribunal: STF
Processo: ARE 1446865
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Reconsidero a decisão monocrática exarada (e-doc. 209), em razão da superveniência de nova afetação da matéria impugnada no âmbito da sistemática da repercussão geral. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 213).  



    2. Assim, restabeleço o rito de apreciação do recurso extraordinário com agravo, o que passo a fazer, a seguir.  



    3. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da parte ré e deu provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Relatora a seguir descrito:



    “Trata-se de recursos interpostos pela União e pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o fornecimento do medicamento anti-VEGF (bevacizumabe ou ranibizumabe ou aflibercepte) para o tratamento de Oclusão de veia central da retina (CID10 H34.9). A decisão recorrida considerou que o parecer técnico foi conclusivo no sentido de que o uso da medicação requerida é indicado para o tratamento da parte autora, inexistindo alternativa disponível no SUS. Em suas razões, a parte autora afirma que a responsabilidade dos entes federados é solidária devendo, por isso, haver imposição da condenação também ao outro ente federado réu, o Estado do Paraná. A União, por sua vez, pugna pelo provimento do presente recurso, para que o cumprimento da decisão seja dirigido ao ente que possui maior pertinência temática, qual seja, o Estado do Paraná, facultado eventual ressarcimento exclusivamente pela via administrativa, segundo os critérios de repartição pro rata, nos termos expostos, de forma a desonerar o ente federal da obrigação de fornecer diretamente à parte autora o medicamento em questão, eis que lhe falece competência para a operacionalização das providências pleiteadas nesta ação. 



    É o relatório. 



    Ressarcimento entre os entes federados 



    Quanto à divisão de responsabilidades entre os entes no cumprimento da obrigação, deve ser prestigiado o entendimento até agora dominante neste Colegiado, conforme ementas abaixo: 



    ‘(...) 3. A discussão relativa à repartição/ressarcimento dos valores despendidos pelos réus com a aquisição de medicamento (abrangida também a realização de procedimento cirúrgicos) deverá se dar na esfera administrativa, ultrapassando os limites da lide em que postulada a prestação. (5013221-98.2019.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GUY VANDERLEY MARCUZZO, julgado em 13/02/2020). (...)’.



    Portanto, em resumo, merece reforma a sentença para estender a condenação e fixar a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da medicação estabelecendo que o ressarcimento de valores deverá ser feito administrativamente entre eles.” (e-doc. 24).  



    4. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28). 



    5. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 6º e 196 c/c 198 da Constituição da República. Sustenta que não se poderia determinar ao Estado o fornecimento do medicamento de alto custo, pois não é previsto pela “Política de Medicamentos do Sistema Único de Saúde”. Pede seja atribuído à União ‘a responsabilidade pelo custeio dos valores necessários para o custeio integral’”. Subsidiariamente, na compreensão do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 855.178-RG/SE), requer “que a União Federal seja condenada a ressarcir, nestes autos, o valor gasto” (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Trata-se de recursos interpostos pela União e pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o fornecimento do medicamento anti-VEGF (bevacizumabe ou ranibizumabe ou aflibercepte) para o tratamento de Oclusão de veia central da retina (CID10 H34.9).



(...)



    Em suas razões, a parte autora afirma que a responsabilidade dos entes federados é solidária devendo, por isso, haver imposição da condenação também ao outro ente federado réu, o Estado do Paraná.



    (...) merece reforma a sentença para estender a condenação e fixar a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da medicação estabelecendo que o ressarcimento de valores deverá ser feito administrativamente entre eles.” (e-doc. 24, p. 2-3).



    7. Considerando a reiteração de entendimento, até então, pacífico da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos/insumos, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual será assentado sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    8. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de 1º e 2º Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793) como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234). 



    9. Meu entendimento sobre essas orientações, dessarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa. 



    10. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais na Segunda Turma mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234. 



    11. Isso considerado, com fundamento no Princípio da Colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à questão debatida no Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o novo tema de Repercussão Geral (nº 1.234).



    12. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234: ADOÇÃO NO CASO. (...)”



    (RE nº 1.338.906-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 24/08/2023).



    “EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Anulação do acórdão embargado e da decisão monocrática anteriormente proferida. Devolução dos autos à origem para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC. 1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário. O assunto corresponde ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 1.366.243/SC, o qual discute a ‘[l]egitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’. Em 12/4/23, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos feitos nos quais se discute a aplicação do Tema nº 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE nº 1.366.243 (Tema nº 1.234). Em 17/4/23, o Ministro Gilmar Mendes deferiu, em parte, pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário fosse regida por alguns parâmetros. Essa decisão foi referendada pelo Plenário do STF. 2. Ambas as Turmas da Corte já decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos que tratam de matérias com repercussão geral já reconhecida pelo STF, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, devendo ser observadas, in casu, a suspensão nacional e a tutela provisória incidental deferidas pelo Relator. Devem ser mantidos os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.”



    (RE nº 1.417.450-AgR-ED/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 12/09/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PARA A MOLÉSTIA DA PARTE AUTORA. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINADA A SUSPENSÃO NACIONAL DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE VERSEM SOBRE A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 1. O caso enquadra-se dentre aqueles que devem ter seu processamento suspenso, nos termos da decisão proferida pelo i. Relator do RE 1.366.243-RG, até o julgamento definitivo do feito submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de evitar a manutenção do quadro de insegurança e o risco de decisões conflitantes e em desacordo com o caminho que vem sendo construído por essa Corte no que concerne à adequada hermenêutica das disposições constitucionais relativas ao direito à saúde. 2. Agravo regimental provido, para o sobrestamento do recurso extraordinário, com remessa ao Tribunal a quo, para as providências cabíveis.”



    (ARE nº 1.379.446-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 25/09/2023).



    13. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator